Tribunal: TJES
Processo: 5009047-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009047-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRISA DE ASSIS CLEM

AGRAVADO: R5 COMERCIO INTERNACIONAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009047-40.2025.8.08.0000
AGRAVANTE: BRISA DE ASSIS CLEM

AGRAVADO: R5 COMERCIO INTERNACIONAL LTDA e OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. ELEVADA CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu penhora de 30% da remuneração mensal percebida por servidora pública estadual, incluindo verbas fixas e eventuais, para satisfação de crédito em cumprimento de sentença iniciado em 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a postergação do contraditório na penhora de valores configura nulidade por decisão surpresa; (ii) estabelecer se a impenhorabilidade de verbas salariais comporta mitigação ante a constatação de fraude à execução e manutenção de elevado padrão de vida pela devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório postergado para momento posterior à efetivação da constrição evita a dissipação de ativos e assegura a utilidade do processo, conforme parágrafo único do art. 9º do Código de Processo Civil.

4. O exercício da defesa por meio do recurso cabível supre a ausência de oitiva prévia e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

5. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos admite relativização quando preservado percentual capaz de resguardar a dignidade e o sustento próprio do devedor e da entidade familiar, independentemente da natureza da dívida.

6. A mitigação da regra de impenhorabilidade salarial independe da aplicação estrita do limite de 50 salários-mínimos, fundamentando-se em critérios de razoabilidade e proporcionalidade para garantir a máxima efetividade da execução.

7. O reconhecimento judicial de fraude à execução, mediante esvaziamento patrimonial e transferência deliberada de imóveis para holdings familiares, enfraquece a tese de proteção ao mínimo existencial.

8. A alienação milionária de bens recebidos em fraude e a manutenção de elevado padrão de vida, com eventos de alto custo, justificam a penhora parcial da remuneração como medida necessária ante a inexistência de outros bens.

9. A percepção de remuneração bruta superior a R$ 12.000,00 permite a retenção de 30% sem comprometer a subsistência digna, dada a expressiva diferença em relação à média salarial nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contraditório diferido em medidas de penhora urgente possui amparo no parágrafo único do art. 9º do Código de Processo Civil e não configura decisão surpresa.

2. Admite-se a penhora parcial de verba salarial para satisfação de crédito não alimentar quando demonstrada a má-fé processual do devedor e preservado o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 9º, art. 10, inciso IV do art. 833, parágrafo 2º do art. 833, art. 797 e art. 805 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.906.957/SP; STJ, AgInt no REsp 2.035.636/PR; STJ, EREsp 1.874.222/DF; STJ, AgInt no AREsp 2.663.208/SP; STJ, AgInt no REsp 2.173.701/SP; STJ, EREsp 1.582.475/MG; STJ, AREsp 2.777.432/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1.801.406/SP; TJSP, AI 2080694-48.2025.8.26.0000; TJCE, AI 0621449-83.2024.8.06.0000; TJMG, AI 0758752-13.2025.8.13.0000; TJSC, AI 5049836-71.2024.8.24.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRISA DE ASSIS CLEM
(id 14136540), no qual pretende o reexame da decisão de id 69144688, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos do
cumprimento provisório de sentença
requerido por
R5 COMERCIO INTERNACIONAL LTDA e OUTROS
, deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal percebida pela executada BRISA DE ASSIS CLEM (CPF: 082.992.757-33), incluindo remuneração fixa, verbas de função de confiança, auxílios e parcelas eventuais (13º salário, férias etc).

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão violou a regra da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, CPC), comprometendo a subsistência própria e a da entidade familiar; (ii) ser a única responsável pelo sustento de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3, o que gera despesas elevadas e extraordinárias; (iii) que a sua remuneração líquida não ultrapassa o teto de 50 salários-mínimos, limite previsto no § 2º do art. 833 do CPC para a mitigação da regra; (iv) a ocorrência de decisão surpresa e violação do contraditório (arts. 9º e 10 do CPC), uma vez que a constrição foi determinada sem a sua oitiva prévia; e (v) que a sua responsabilidade patrimonial é limitada ao quinhão hereditário recebido de seu falecido pai, não devendo atingir o seu patrimônio pessoal.

O pedido liminar de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
(Id. 14261482).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 16559786), sob o argumento de que a agravante possui elevada capacidade económica, histórico de fraude à execução e padrão de vida luxuoso, o que justifica a relativização da impenhorabilidade.

Antes de adentrar no exame da controvérsia,
sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária, que está a ser impugnada:

“Cuida-se de pedido formulado pelos exequentes para que se determine a penhora de 30% da remuneração percebida mensalmente pela executada BRISA DE ASSIS CLEM, servidora pública estadual, com fundamento no art. 833, §2º, do CPC.

Relatam os exequentes que a executada vem reiteradamente praticando atos de ocultação patrimonial, incluindo fraude à execução reconhecida em decisão anterior (ID. 25326537), mantida pelo Egrégio TJES no AI nº 5004601-28.2024.8.08.0000, bem como alienações milionárias de bens em nome de pessoa jurídica a ela vinculada, sem que houvesse o bloqueio de valores em suas contas bancárias, conforme múltiplas certidões negativas juntadas aos autos.

A executada aufere remuneração mensal bruta fixa de R$ 12.231,78, acrescida de verbas eventuais (13º salário, férias etc.), tendo alcançado o montante de R$ 27.269,71 em dezembro de 2024, conforme documentos extraídos do Portal da Transparência do TJES.

É incontroverso, portanto, que a remuneração percebida é substancialmente superior à média salarial nacional (R$ 3.279,00), não havendo nos autos qualquer demonstração de que a constrição requerida comprometerá a dignidade ou a subsistência da executada e de sua família. Ademais, o padrão de vida ostentado pela devedora (com eventos de elevado custo, imóveis próprios, etc.) afasta a incidência da proteção conferida pela regra geral de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade de vencimentos pode ser relativizada, inclusive para créditos de natureza não alimentar, desde que observada a preservação do mínimo existencial do devedor (AgInt no REsp 1.906.957/SP, AgInt no REsp 2.035.636/PR, EREsp 1.874.222/DF).

No caso concreto, estão presentes todos os requisitos autorizadores da mitigação da regra legal: i) esgotamento ou ineficácia de outros meios executórios; ii) ausência de comprovação de prejuízo à subsistência do devedor; iii) remuneração elevada e superior ao patamar de 50 salários mínimos previstos no §2º do art. 833 do CPC; e iv) má-fé da executada, que se valeu de fraudes para frustrar a execução.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal percebida pela executada BRISA DE ASSIS CLEM (CPF: 082.992.757-33), incluindo remuneração fixa, verbas de função de confiança, auxílios e parcelas eventuais (13º salário, férias etc.).

Determino a expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para que proceda à retenção do referido percentual diretamente em folha de pagamento, com depósito mensal em conta judicial vinculada a estes autos, até o integral adimplemento da dívida, nos termos do cálculo atualizado constante do memorial de débito anexado.

Intimem-se. Diligencie-se.”

Portanto, o cerne da controvérsia consiste em analisar a legalidade da penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos de Brisa de Assis Clem, servidora pública estadual, no âmbito de um cumprimento de sentença que se arrasta desde 2009

Como se sabe, o art. 833 do Código de Processo Civil, previu a impenhorabilidade de verbas salariais. Vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis
:

[...]

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do
caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

No entanto, “
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria
, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
”, motivo pelo qual “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a
dmite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
” (AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES.
SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE.
CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.173.701/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS COMO REGRA. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, RESPEITADA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, de relatoria do eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que, diante das peculiaridades do caso concreto, seja observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que lá se aprecie novamente o pedido de penhora sobre os rendimentos do devedor, desta vez à luz da jurisprudência do STJ, considerando o acervo fático-probatório dos autos, que não pode ser objeto de análise na estreita via do recurso especial, consoante dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.777.432/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

Portanto, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a
impenhorabilidade dos vencimentos
, salários, proventos de aposentadoria, pensões e demais verbas de natureza alimentar, conforme dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC). Tal regra visa proteger a dignidade da pessoa humana, garantindo ao devedor e à sua família os meios mínimos de subsistência.

No entanto, essa regra
comporta exceções
, especialmente quando se está diante da necessidade de se assegurar a
máxima efetividade da execução
, princípio consagrado no artigo 797 do CPC, que estabelece que a execução deve se realizar pelo modo menos gravoso ao devedor, mas também de forma efetiva para o credor. Nesse contexto, a jurisprudência tem admitido, em situações específicas, a
penhora parcial de salários
, desde que seja
preservada a subsistência do devedor e de sua família
.

Logo, é
juridicamente possível a constrição parcial de salários
, mesmo diante da regra da impenhorabilidade, quando observadas as condições de
razoabilidade e proporcionalidade
, e respeitado o mínimo existencial do devedor. A flexibilização da regra de impenhorabilidade, nesses casos, se justifica pela
necessidade de efetividade da prestação jurisdicional
, permitindo que o processo de execução alcance seu fim sem violar os direitos fundamentais das partes envolvidas.

No caso dos autos, a controvérsia não pode ser analisada de forma isolada, como se tratasse de uma simples dívida civil. Ao contrário, a medida constritiva ora impugnada insere-se em um contexto fático de extrema gravidade, marcado pelo reconhecimento judicial de fraude à execução, confirmada por esta Egrégia 2ª Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5004601-28.2024.8.08.0000.

Naquela ocasião, este Colegiado manteve a decisão de primeiro grau que reconheceu a existência de um esquema de esvaziamento patrimonial arquitetado pelo devedor originário, Sr. Ademir Monteiro de Assis, e que contou com a participação direta da ora Agravante, sua filha. Restou evidenciado que, após a citação na ação de conhecimento, o devedor transferiu mais de 20 imóveis para três empresas
holdings
familiares, com o claro propósito de frustrar a execução.

Posteriormente, a Agravante e seu irmão, na condição de herdeiros, promoveram inventário extrajudicial no qual declararam falsamente a inexistência de dívidas do espólio, recebendo para si as cotas sociais das referidas
holdings
e, com isso, consolidando a fraude. Tais manobras permitiram que a Agravante recebesse valores diretamente das empresas, como o montante de R$27.676,00 (vinte e sete mil e seiscentos e setenta e seis reais), em momento posterior à intimação para pagamento do débito.

Esse histórico de condutas, já reconhecido judicialmente, enfraquece sobremaneira a tese de que a penhora de 30% dos vencimentos comprometeria o mínimo existencial da Agravante. O princípio da dignidade do devedor não pode servir de escudo para a perpetuação de atos fraudulentos que visam a blindagem patrimonial em detrimento do direito legítimo do credor. A necessidade de arcar com despesas elevadas para o tratamento de seu filho, embora seja uma situação que sensibilize este julgador, não pode ser invocada para justificar o descumprimento de obrigações judiciais, especialmente quando a dificuldade em satisfazer o crédito decorre de um deliberado esvaziamento patrimonial do qual a Agravante se beneficiou.

Ademais, a alegação de que a remuneração não atinge o patamar de 50 salários-mínimos, previsto no § 2º do art. 833 do CPC, não é suficiente, por si só, para impedir a constrição. Conforme já explicitado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando garantir a máxima efetividade da execução.

Nesse passo, o magistrado de primeiro grau, ao sopesar o elevado padrão de vida da devedora e a remuneração bruta superior a R$12.000,00, agiu em conformidade com essa orientação, ainda que tenha constado, por equívoco material, que a remuneração superava o teto de 50 salários mínimos. O fundamento principal da decisão objurgada reside na possibilidade de mitigação da regra geral, e não na aplicação estrita da exceção legal, o que se mostra adequado diante do comportamento processual da executada.

Quanto à limitação da responsabilidade ao quinhão hereditário, este Sodalício, no acórdão supracitado, já consignou a dificuldade de delimitar, no presente momento processual, o exato patrimônio transferido, justamente em razão da complexidade das operações fraudulentas. Ademais, a própria Agravante continuou a praticar atos com o intuito de frustrar a execução, como o desmembramento e a alienação de imóveis que deveriam garantir a dívida, o que reforça a necessidade de medidas executivas mais eficazes, como a penhora sobre os vencimentos.

A execução se arrasta desde 2009 sem que os credores tenham obtido a satisfação de seu crédito, em grande parte devido às sucessivas manobras de ocultação patrimonial. Nesse cenário, a penhora de parte do salário da Agravante não se afigura como medida desproporcional, mas como o único meio encontrado para dar efetividade à prestação jurisdicional, após o esgotamento de outras vias que se mostraram ineficazes por culpa da própria executada.

A propósito, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIDA PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS RECEBIDOS PELO EXECUTADO. Inteligência do art. 833, inciso IV e § 2º, do CPC. Hipótese de penhorabilidade ampliada pela jurisprudência do C. STJ, desde que observada a garantia de subsistência do devedor. Agravante que é servidor público municipal cujo salário-base é de R$ 8.900,00. Ausência de provas de comprometimento da renda mensal. Execução movida em maio de 2018, sem sucesso até o momento. Decisão mantida
. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2080694-48.2025.8.26.0000; Relator (a): Marrone Sampaio; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII. Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE VERBA DE CUNHO ALIMENTAR.
PENHORA SISBAJUD QUE RECAIU SOBRE PROVENTO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA. ENTENDIMENTO DO STJ. DESCONTO DE 30% NOS PROVENTOS DO DEVEDOR. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. PENHORA MANTIDA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por antonio cila Souza da costa, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 18ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que, nos autos do processo nº 0053189-72.2005.8.06.0001, que tem com parte agravada heliandra Moreira de castro e outros, decidiu por determinar o bloqueio de 30% (trinta por cento) do seu salário junto a Caixa Econômica Federal, para adimplir dívida consistente em condenação advinda de processo de indenização. 2. O caráter de impenhorabilidade das verbas decorrentes dos proventos de aposentadoria é excepcionado quando se trata de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Tratando-se de crédito de natureza alimentar, os valores recebidos a título de proventos de aposentadoria não se encontram protegidos pela regra da impenhorabilidade, podendo ser regularmente constritos para a satisfação do valor cobrado. Precedentes do stj 3. A penhora revelou-se necessária, adequada, proporcional e justificada ante a inexistência de perspectiva de recebimento dos créditos, assim como o porcentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do agravante se mostra apto a garantir a manutenção da sua dignidade, já que é servidor público aposentado e recebe proventos cujas cifras, conforme documento dos autos, chegam bem próximos a dez mil reais líquidos. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, "em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (agint no aresp n. 1.801.406/SP, relator ministro Francisco falcão, segunda turma, julgado em 25/4/2022, dje de 28/4/2022) 5. O agravante deixou de trazer aos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse que o porcentual penhorado de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos poderia, de fato, afetar o mínimo existencial e um padrão de vida digno em favor de si e de sua família, bem como deixa de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para efetuar o pagamento da dívida, conforme dispõe o paragrafo único do art. 805 do CPC
. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão de primeiro grau mantida. (TJCE; AI 0621449-83.2024.8.06.0000; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Francisco Bezerra Cavalcante; Julg. 25/06/2024; DJCE 03/07/2024; Pág. 212)

Por fim, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). A Agravante sustenta que a decisão foi proferida sem que lhe fosse oportunizada a manifestação prévia. Contudo, o princípio do contraditório não é absoluto, sendo mitigado em situações de urgência ou quando a oitiva prévia da parte adversa puder frustrar a eficácia da medida. Em se tratando de penhora de valores, o contraditório é postergado (diferido) para momento posterior à efetivação da constrição, a fim de evitar que o devedor esvazie suas contas e torne o ato inócuo. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, que autoriza o juiz a decidir sobre medidas urgentes sem a oitiva da parte contrária, nos termos do art. 9º, parágrafo único, do CPC. O contraditório, nesse caso, é plenamente exercido por meio do recurso cabível, como o faz agora a Agravante, não havendo supressão de defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO.

PENHORA DE SALÁRIO E APOSENTADORIA.
NECESSÁRIA GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO. IRDR/TJMG TEMA 79.
O art. 9º, parágrafo único, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz decidir medidas urgentes, antes de oitiva da parte contrária, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.
(...) (TJMG; AI 0758752-13.2025.8.13.0000; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 27/05/2025; DJEMG 02/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (NOTA PROMISSÓRIA).
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA SOBRE O VALOR DO ALUGUEL DA SALA COMERCIAL PERCEBIDO PELA PARTE DEVEDORA. Recurso da executada. Preliminar. Nulidade do pronunciamento judicial ante a violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. Inocorrência. Princípio que não possui caráter absoluto. Contraditório do devedor que é diferido quando se trata de penhora, a fim de garantir a efetividade do ato processual. Observância do artigo 841 do código de processo civil. Eiva inexistente.
(...) (TJSC; AI 5049836-71.2024.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Zanelato; Julg. 30/01/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BRISA DE ASSIS CLEM,
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.